Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RÉU REVEL. EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem decretou a revelia da recorrente e concluiu que não havia laudo capaz de atestar as condições do imóvel antes do período de locação, assim não existiriam parâmetros para exigir que o bem fosse devolvido nas mesmas condições. Por isso, determinou a restituição do valor exigido pela recorrente na rescisão do contrato.
3. A recorrente arguiu abstratamente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a demanda teria sido ajuizada em desfavor da imobiliária que administra o imóvel, quando deveria ter sido ajuizada em desfavor do proprietário do imóvel. Sustenta que eventual discussão acerca do contrato de locação deveria ser proposta em face do locador.
4. Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. A recorrente alega que não seria legítima para integrar a lide, pois seria apenas a administradora do imóvel. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a recorrente como intermediadora do contrato de locação, administradora do imóvel objeto do contrato e, inclusive, por auferir lucros em decorrência dessa atividade, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pelo autor/recorrido. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, incidindo assim os efeitos da revelia.
8. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
9. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “(...) a parte autora não demonstrou a existência de laudo anterior à entrega do imóvel, a fim de exigir que o mesmo fosse entregue nas mesmas condições, devendo, portanto, o autor ser restituído no valor de R$ 1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais).”.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95.